Tribunal: TJDFT
Processo: 0728415-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728415-77.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. A agravante opõe declaratórios (id 54304027) à decisão (id 54011748) em que não conheci do agravo de instrumento, ante a perda do objeto do recurso pela superveniência de sentença. Defende que não houve a mencionada perda e que a decisão seria omissa por falta de fundamentação. Em contrarrazões os embargados afirmam que a decisão não encerra nenhum vício (id 55122882) e pedem a aplicação da multa cominada no CPC 1.026, § 2o. Conforme decisão de id 57386676, conheci dos declaratórios como agravo interno e reconsiderei a decisão id 54011748, determinando o prosseguimento do agravo de instrumento. 2. A decisão id 57386676 comporta revisão, pois, consoante se vê do ac. 1.861.300 exarado na APC 0718069-80.2022.8.07.0007, o julgamento desta contou com capítulo específico e inicial tratando das questões objeto do agravo de instrumento. Logo, não se pode cogitar de nulidade por ofensa ao CPC 946, pois, além da decisão monocrática de inadmissibilidade do agravo de instrumento ter sido proferida antes do julgamento do apelo, a Turma neste tratou das questões naquele deduzidas. Portanto, não houve prejuízo para o agravante, pois suas alegações foram conhecidas e julgadas no apelo. Dessarte, reconsidero, integralmente, a decisão de id 57386676 e passo a conhecer dos declaratórios de id. 54304027. A decisão embargada não encerra omissão nem outro vício (CPC 1.022) apto a justificar embargos declaratórios. O seu fundamento foi a perda superveniente do interesse recursal em decorrência da sentença proferida após a interposição do agravo de instrumento. Ademais, as teses do agravo - prescrição e redistribuição do ônus da prova - foram apresentadas nas razões do apelo e examinadas pelo Tribunal no respectivo julgamento. As questões já foram julgadas e não comportam novo julgamento, na mesma instância. Por fim, não se justifica a imposição da multa cominada no CPC 1.026, § 2o, porquanto não caracterizado o intuito manifestamente protelatório. 3. Reconsidero integralmente a decisão proferida no id 57386676 e nego provimento aos embargos declaratórios (id 54304027). Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 31 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator